Tribunal: TJMT
Processo: 1009319-31.2021.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009319-31.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Ordem Tributária]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RICARDO DE SOUZA PAULA - CPF: 384.374.221-91 (APELANTE), PEDRO JORGE ZAMAR TAQUES - CPF: 270.185.711-20 (ADVOGADO), AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES - CPF: 976.279.921-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SUPRESSÃO DE TRIBUTO MEDIANTE FRAUDE EM NOTAS FISCAIS. ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADAS. TESTEMUNHO DE FISCAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 1º, II, da Lei n. 8.137/90, por três vezes, em continuidade delitiva (art. 71, do CP), à pena de 02 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de 13 dias-multa e reparação de danos ao erário no valor de R$ 147.249,60. A defesa sustenta a atipicidade da conduta por inexistência de fato gerador de ISSQN, a insuficiência probatória para a condenação e, subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. Questão em discussão:

Há três questões em discussão: (i) verificar se a conduta imputada ao réu é penalmente atípica em razão da natureza jurídica dos contratos; (
ii
) apurar se há provas suficientes para sustentar a condenação; (
iii
) analisar se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea, passível de redimensionamento.

III. Razões de decidir:

1.
A tese de atipicidade da conduta é afastada diante da demonstração de que os contratos envolviam prestação de serviços conjugada à locação de equipamentos, configurando fato gerador do ISSQN, nos termos da jurisprudência consolidada.

2.
A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas por vasta documentação fiscal e contratual, relatórios de fiscalização, certidões de dívida ativa e prova testemunhal harmônica, incluindo o depoimento do fiscal tributário que, embora contestado, está corroborado por provas documentais autônomas e outros testemunhos.

3.
A impugnação à idoneidade do depoente Alinor não prospera,
pois,
eventual desvio funcional não compromete a validade do testemunho prestado sob contraditório e corroborado por outras fontes probatórias.

4.
A dosimetria da pena respeita os critérios do art. 59 do Código Penal, sendo a pena-base fixada acima do mínimo legal com
motivação adequada, lastreada na culpabilidade e na reprovabilidade da conduta.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A prestação de serviços conjugada à locação de bens móveis caracteriza fato gerador de ISSQN, afastando a atipicidade penal da conduta de supressão tributária. 2. A condenação por crime contra a ordem tributária pode se fundar em prova documental e testemunhal harmônica, independentemente da eventual desqualificação pessoal de um dos depoentes. 3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando devidamente fundamentada nos vetores do art. 59 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:
art. 1º, II, da Lei n. 8.137/90; art. 71 e art. 59, do CP; art. 386, incisos III e IV, do CPP; Súmula Vinculante n. 31 do STF.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
REsp n. 1.964.588/PB, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/4/2024,
DJe
de 11/4/2024
;
TRF-4 - ACR: 21402420074047110 RS 0002140-24.2007.4.04.7110, Rel. LUIZ CARLOS CANALLI, Sétima Turma, j. em 21/08/2018
;
TJ-MG - Apelação Criminal: 50302969320238130027, Relator.: Des.(a) José Luiz de Moura Faleiros, Data de Julgamento: 09/12/2025, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/12/2025
;
TJMT - APL: 0018089
-
97
.
2014
.
8
.
11
.
0002 MT, Rel
.
PAULO DA CUNHA,
j.

em
26/11/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/12/2019
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de R
ecurso de Apelação Criminal interposto por
RICARDO DE SOUZA PAULA

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
7
ª Vara Criminal de
Cuiabá
(MT), que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo
s
pela prática
nas penas do art. 1º,
inciso
II
,
da Lei n. 8.137/90 (por três vezes),
c.c
. art. 71, do CP
(em continuidade delitiva)
,
fixando a pena definitiva em
02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
,

e
m regime inicial

aberto
,
substituída por duas penas restritivas de direitos,
bem como o

pagamento de
13

(
treze
) dias-multa
;

além d
a reparação de danos ao erário municipal
no
valor
de
R$ 147.249,60
, conforme sentença que se vê no Id.

321961458
.

Em suas razões (Id. 331974852), a defesa sustenta a atipicidade da conduta, sob o argumento de que os contratos entabulados pela empresa do apelante consistiam em locação de bens móveis, não configurando hipótese de incidência de ISS
QN
, conforme entendimento consolidado na Súmula Vinculante n
.
31 do STF.

Aduz, ainda, que não há provas suficientes para a condenação, razão pela qual pugna pela absolvição, nos termos do art. 386, incisos III e IV, do CPP, com aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

A
defesa pleiteia a absolvição do apelante, sustentando a atipicidade da conduta (art. 386, III, CPP)
ou em razão da
insuficiência probatória (art. 386, IV, CPP)
, aplicando o princípio
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente,
requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, alegando ausência de fundamentação idônea para o agravamento, nos termos do art. 59 do Código Penal

(Id. 331974852).

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso
,

mantendo-se
incólume
a r. sentença

condenatória por seus próprios fundamentos
(Id.

338397874
).

Instada a se manifestar, a
Procuradoria-Ger
al de Justiça,

opinou
pelo
des
provimento do recurso
defensivo
(Id.

339441898
).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O
s
recurso
s
em apreço
são
tempestivo
s
, fo
ram
interposto
s
por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo
s
, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades
colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

I – DOS FATOS

Consta dos autos que no período compreendido entre os anos

de 2008//2010 o denunciando
RICARDO DE SOUZA PAULA
, proprietário e

administrador da empresa RWM SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES LTDA,

suprimiu tributo, mediante inserção fraudulenta (por 10 vezes) de elementos inexatos/diversos em documento fiscal referente a prestação de serviço

incidente de ISSQN em contratos firmados com o poder público.

Deixando de recolher ao Município de Cuiabá/MT o Imposto

Sobre Serviço de Qualquer Natureza constituído no valor global de R$ 749.743,87

reais, resultando na inscrição em dívida pelas
CDA’s
n.º 944991/2013, nº

944415/2013, nº 944989/2013, nº 944393/2013, nº 945456/2013, nº 944995/2013, nº

944986/2013, 944425/2013, nº 944427/2013 e 945023/2013 no valor atualizado de
R$ 2.357.206,78 (Dois milhões trezentos e cinquenta e sete mil duzentos e seis reais

e setenta e oito centavos)
, vide fls. 420-427 do IP.

As investigações tiveram início no dia 11/04/2017, em virtude

do recebimento de cópias de Notificação de Auto de Infração – NAI advindos da

Secretaria Municipal de Fazenda de Cuiabá e lavradas em desfavor do contribuinte

RWM SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES LTDA., nome fantasia DOCCENTER,

com o CNPJ nº 04.473.434/0001-60.

A empresa RWM SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES

LTDA, foi constituída em 25/05/2001, sendo que ganhou esta denominação a partir de

25/08/2006 com a segunda alteração do contrato social quando então o denunciado

RICARDO DE SOUZA PAULA
e seu filho Ricardo de Souza Paula Júnior assumem a

sociedade empresarial (fls. 306/308).

O denunciado figura como sócio-

administrador da empresa

desde sua integração ao quadro societário (25/08/2006), gerenciando a referida

pessoa jurídica que possui como atividade comercial a exploração no ramo de

atividades de serviços de processamentos de dados e documentos, locação de

máquinas fotocopiadoras e impressoras, serviços gráficos e reprográficos de

impressão, assistência técnica em microcomputadores e periféricos, assistência em

copiadoras, duplicadores, impressoras e multifuncionais, desenvolvimento de sistema

e manutenção de rede.

No desempenho de sua atividade, o denunciado por meio da

RWM SERVIÇOS GRÁFICOS firmou diversos contratos com o poder público,

mormente para a prestação de serviços de impressão gráfica e assistência técnica nos

equipamentos locados, dentre outras, todavia, mediante ardil, promoveu a inserção

fraudulenta de elementos inexatos nas respectivas notas fiscais emitidas, a fim de

afastar a incidência do devido ISSQN.

II – DA SUPRESSÃO DO TRIBUTO MEDIANTE FRAUDE NA INSERÇÃO DE ELEMENTO DIVERSO DO QUE DEVIA CONSTAR NOS DOCUMENTOS FISCAIS (Art. 1º, inc. II da lei 8137/90)

No exercício da arrecadação, o fisco municipal dispõe de

prévias informações a respeito dos documentos fiscais do contribuinte, evidentemente,

por se tratar de nota fiscal “física” era de incumbência do contribuinte declarar

mensalmente, as informações sobre a nota, com o número, inscrição municipal, CNPJ,

razão social, data da emissão, data de devolução ao fisco, natureza da operação,

valor do documento, valor tributado, atividade, alíquota e valor do ISSQN.

Soma-se
à
isso a obrigação de devolver, mensalmente, as vias

do fisco ao setor que gerenciava o ISSQN. Ocorre que as informações apresentadas

pelo denunciado acerca da isenção sugerida no campo de descrição das notas fiscais

emitidas não foram suficientes para anuência do fisco, sendo necessária a

averiguação do que foi lançado no documento com os contratos firmados, via ação

fiscal.

Com a expedição da ordem nº 000177/2011 pela Secretaria de

Fiscalização do Município de Cuiabá, o Fiscal de Tributos Alinor Cândido da Silva

empreendeu inspeção de rotina nos documentos fiscais da RWM Serviços gráficos,

ocasião em que, ao analisar os livros e documentos fiscais da referida empresa, foram

identificados diversos contratos firmados com o poder público (vide Anexo I), cujas

respectivas notas emitidas continham registros indevidos de operações “isentas” de

tributo ou ainda, com base de cálculo menor que a devida.

Com efeito, uma vez encerrado o procedimento fiscal, foram

lavradas as seguintes autuações
:

NAI nº

CDA nº

Contrato nº

Inscrição em Dívida

Ativa

Valor atual

019935/11 (f. 11)

944991

035/2009/UNEMAT

25/07/2013

R$ 226.175,33

019930/11 (f. 40)

944415

059/2008/SAD

17/07/2013

R$ 109.712,38

019933/11 (f. 70)

944989

052/2008/INDEA

25/07/2013

R$ 292.529,14

019931/11 (f. 101)

944393

033/2008/SES

16/07/2013

R$ 1.331.021,41

019932/11 (f. 129)

945456

061/2008/SEDER

01/08/2013

R$ 117.035,85

019934/11 (f. 161)

944955

013/2009/SAD

25/07/2013

R$ 169.545,15

019938/11 (f. 188)

944988

076/2008/FUNAJURIS

25/07/2013

R$ 69.214,00

019936/11 (f. 217)

944428

055/2008/EMPAER

17/07/2013

R$ 8.946,63

019937/11 (f. 245)

944427

067/2008 INTERMAT

17/07/2013

R$ 21.521,30

018132/11 (f. 289)

945023

001/2010/TCE

25/07/2013

R$ 11.505,59

Total

R$ 2.357.206,78

Na sonegação tributária, a reprovabilidade advém da prática de

fraude, da simulação ou de omissão de atos dolosos voltados a subtrair do ente

tomador do tributo o conhecimento acerca da existência da própria obrigação

tributária.

No caso concreto,
RICARDO DE SOUZA PAULA
com o fim de

suprimir tributo procedeu de modo sistemático
na inserção de elementos inexatos, ou melhor na inserção dolosa de informação
diversa da que deveria constar quando da expedição das notas fiscais de prestação de serviço dos respectivos contratos
.

O dolo é evidenciado no
modus operandi
consistente em

sucessivas emissões de Notas Fiscais, ao menos nos 10 contratos firmados no

período de 2008/2010 (03 anos), sendo que,
ao inserir no campo “descrição de serviços” que a prestação de serviço consistia exclusivamente em locação de móveis (impressoras) e omitindo que, em verdade, tratava-se de operação mista, com conjugação de locação e prestação de serviços
, lograva desonerar a RWM do

devido pagamento do Impostos Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN ao

fisco municipal.

A razão é que a locação de bens imóveis ou móveis, quando

operada de forma pura e simples, não constitui uma prestação de serviço, mas sim

uma disponibilização de bem, não constituindo fato gerador de ISSQN, ou seja, com a

descrição incorreta/inexata apresentada pelo denunciando nas notas fiscais a

operações seriam consideradas ISENTAS da incidência do tributo, nos termos da

Súmula Vinculante nº 31 do STF.

Outrossim é certo que não cabe à seara penal rediscutir a

relação jurídica obrigacional que se instaurou com a concretização da hipótese da

incidência tributária, mormente quando a defesa administrativa do denunciando foi

indeferida em todos os 10 autos de infração pela 1ª e 2ª instância administrativa do

Conselho de Recursos Fiscais.

Lado outro, é de suma importância tecer comentários a

respeito da relação tributária entabulada para individualizar a conduta do denunciado

que com consciência e vontade delitiva de não pagar tributo se utilizou de método

artificioso na expedição das notas fiscais.

O denunciado, na condição de administrador, não se trata de

sujeito alheio às suas obrigações, mas possuía controle sobre todas as atividades da

empresa, incluindo a emissão das notas fiscais, haja vista o extenso catálogo de

clientes, com contratos firmados na cifra de R$ 1.760.100,00 (contrato nº

33/2008/SES, anexo I).

Nesse sentido, mesmo sabendo que os contratos executados

envolviam não somente o aluguel de bens móveis, mas também a prestações de

serviços de diversos tipos, no intento de ludibriar o

fisco, considerando o alto valor a

se pagar a título de tributos, planejou e intentou a fraude, alterando as informações

que deveriam constar das notas fiscais emitidas, motivo pelo qual a fundamentação da

decisão em 1ª e 2ª instância na Secretaria de Fiscalização são uníssonas e decidiram

pela legitimidade da exigibilidade do ISSQN omisso.

É certo que a rotina concretizada é astuta e se traveste de

suposto “entendimento jurídico” a respeito da conduta, conforme defendido

administrativamente perante o fisco e declarado perante a Autoridade Policial pelo

denunciado, que, ao ser questionado a respeito dos fatos, mesmo após reconhecer a

execução integral dos contratos firmados, insistiu em afirmar “
ter ciência das notificações, mas prestava apenas serviço de locação, apresentou defesa Administrativa, mas foi indeferida pela prefeitura Municipal de Cuiabá
” (fls. 323/324).

Destaca-se, outrossim, que mesmo após quase 05(cinco) anos

desde a constituição dos débitos, nem sequer o parcelamento destes foi intentado pelo

administrador/denunciado.

Frente ao narrado, ficou demonstrado e materializado que

RICARDO DE SOUZA PAULA
mediante inserção fraudulenta
(por 10 vezes)
de

elementos inexatos em documento fiscal referente
à
prestações de
serviços incidentes

de ISSQN, ficando evidente a materialidade e autoria do crime tipificado no art. 1º, II,

da Lei 8.137/90.

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
oferece
DENÚNCIA

em face de
RICARDO DE SOUZA PAULA

como incurso(a)(s) no(s) artigo(s) 1º, II,

da Lei 8.137/1990 (por 10 vezes)
,
(...).
(grifos meus) (Id.
321960855
– 08-15
).

Sobreveio a sentença julgando procedente a pretensão acusatória,
para
condenar
nas penas
previstas n
o
artigo 1º, inciso II, da Lei n. 8.137/90 (por três vezes),
c
.
c
.
artigo 71 do CP, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, fixados em 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, além do ressarcimento ao erário municipal no importe de R$ 147.249,60 (cento e quarenta e sete mil, duzentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos).

Inconformad
o
,
o réu
interp
ôs
seu respectivo
recurso,
os quais
passo à análise:

1)
Da alegada invalidação da prova produzida pela testemunha de acusação Alinor Cândido da Silva

A defesa sustenta a invalidade da prova oral produzida
pela testemunha
Alinor Cândido da Silva, inspetor de tributos do Município de Cuiabá, sob o fundamento de que teria sido demitido da função de fiscal de tributos

por corrupção passiva e desvio de verbas
, pelo
então Prefeito, o que, em sua ótica, comprometeria a credibilidade do depoimento e contaminaria a condenação.

A insurgência não procede.

Inicialmente, registr
e
-se que eventual arguição de impedimento, suspeição ou incapacidade de testemunha deve ser deduzida no momento processual próprio, antes do início da inquirição, sob pena de preclusão, nos termos do artigo 214 do Código de Processo Penal. Não se revela juridicamente admissível, em sede recursal, pretender a desconstituição de ato instrutório regularmente praticado, quando a parte, oportunamente, não se valeu do instrumento processual adequado para a impugnação.

Ainda que assim não fosse
,
e se admitisse, em benefício da defesa, a análise de mérito da questão, afastada a preclusão
,
os elementos
supervenientemente juntados
n
os autos não configuram, por si sós, qualquer hipótese de impedimento ou suspeição legalmente prevista para testemunhas, nem tornam, automaticamente, imprestável o depoimento prestado em juízo.

O simples fato de a testemunha responder a outro processo criminal, ter sido submetida a PAD ou celebrado acordo de não persecução penal em relação a fatos próprios não a torna juridicamente suspeita para depor acerca da conduta de terceiro, mormente quando não demonstrado interesse direto no desfecho desta ação penal, nem benefício concreto condicionado à incriminação do réu.

Superado esse aspecto, ainda assim a tese não se sustenta. A eventual demissão ou ocorrência funcional atribuída ao depoente, por si só, não configura causa legal de inidoneidade, tampouco autoriza presumir falsidade ou parcialidade do testemunho.
Portanto,
trata-se
de elemento de valoração a ser ponderado pelo julgador à luz do contraditório, sem aptidão, entretanto, para ensejar nulidade automática do ato.

A
testemunha Alinor Cândido da Silva,
em depoimento prestado em juízo, declarou que a atuação fiscalizatória sobre a empresa
RWM
(
DocCenter
)
foi realizada a partir da análise de contratos administrativos e notas fiscais, a partir dos quais constatou a existência de prestação de serviços com fornecimento de mão de obra, circunstância que, em seu entendimento, ensejava a incidência do ISS, esclarecendo que:

(...).
Alinor Cândido da Silva:
Sim, bastante tempo já foi isso aí, isso aí já foi bastante tempo. Ela é a Doc Center, né? Eu tive
preliminarmente

n
a empresa, fiz a solicitação dos documentos contábeis
,
que me dá o direito de periciar todos eles para chegar a um método tributário originário ao município e solicitei esses documentos e fui fazendo perícia normalmente como como é de praxe a gente levantar documentos e identificar se as notas são devidas ou não
e
a gente não cria crédito tributário
a gente apura crédito tributário
, né? Quer dizer, na época apurava e apurava o crédito tributário em favor do
M
unicípio e dizia até aquilo que é nosso, né? E fui, fui em vários órgãos fazer coleta de dados através do ofício, através da ordem de então nós tínhamos na época uma ordem de serviço que determinava tudo essas buscas, a gente não buscava aleatório e nem por conta
. A
gente sempre buscava documento através de documentos, de solicitações, né? E chegou até a mim esse documento, eu fiz a perícia e acabei chegando num valor que
,
me perdoe o tempo, eu não sei precisar para o senhor, quanto que foi o valor, mas foi um valor bem expressivo. E foram feitos perícia em todos os documentos, fiz anexar todas aquelas notas que eram devidas conforme emitida pela empresa, ou seja, eu lembro muito bem, tem o contrato que ela fazia
locação de máquina, mas o
Código

T
ributário
M
unicipal
,
ele
,
é filhote, vamos dizer
assim
, do
Código T
ributário
N
acional, ele d
ava
direito
dava direito que a locação de equipamentos em si só, ele não caracterizava a cobrança do ISS, era isento, mas como na época foi, mas também eu não deveria fazer, porque não era o meu ofício fazer isso, eu deveria fotografar algumas situações né
.
Eu fui, por exemplo, no Tribunal Regional Eleitoral e acabei deparando com o funcionário da empresa devidamente
uniformizado,
trabalhando. Aí já caracteriza prestação de serviço, locação de equipamento com prestação mão de obra. Aí o
M
unicípio tem d
ireito à
tributação
.
Bom, em suma, excelência, eu tributei aquilo que era devido, as que não eram devido
s
, tanto é que o senhor vai
se
deparar nos autos que tem notas intercaladas, não são sequenciais
, são
aquelas notas que realmente eram devidas
.

E
ssas notas foram tributárias
. I
nclusive excelência
, estão
todos elas
,
todos os serviços originário
s,
prestado por mim contra essa
empresa, determinado
por uma ordem de fiscalização estão
elencado

em
um termo de início e conclusão ali relacionad
as
notas
,
valores
e
data
s
e tomador de serviço
tá
perfeito

Ministério Público:

Quando, desculpa a ignorância, mas eu preciso
e
ntrar de uma maneira fática lá na apuração do senhor. Quando o senhor esteve, o senhor esteve na empresa, né
,
a análise do senhor foi
feita
com base nos documentos fiscais que a empresa produziu e
,
também em alguns, pelo menos dos contratos, que foram firmados pela empresa
,
juntamente com órgãos públicos?

Alinor Cândido da Silva:

Veja, foi através de notas fiscais e contratos. Eu solicitei, inclusive no Tribunal Regional Eleitoral, solicitei todos os contratos e eles me fornec
eram
. Esse processo é muito grande, então são vários, muitos anexos. É, foram sim, foram através de contratos e notas fiscais.

Ministério Público:

O senhor se lembra se em algum dos contratos, enfim, em todos, independentemente do quantitativo. O senhor chegou a visualizar se os objetos dos contratos iam além da mera locação de equipamentos, de copiadoras ou similares? Abrangiam, por exemplo, manutenção, assistência técnica?

Alinor Cândido da Silva
: Não, não
me
atentei esse tipo de situação. Era mais locação de equipamento com mão de obra.

Ministério Público:

Perfeito. O senhor se recorda de mais algum detalhe atinente a esse caso da empresa do Ricardo?

Alinor Cândido da Silva:

Não, ass
im, que eles me forneceram
. N
a verdade, eu não fiz

esse levantamento na empresa.
Na verdade, eu
não fiz esse levantamento na empresa. Eu fiz coleta de dados de todo o documento e levei esse documento para a prefeitura, documento ficou no meu armário até o final
. Até
porque não era o
original,
era todo cópia
,
era o meu
. F
oram todo
s
meu
s
para fazer anexar aos autos de inflação que futuramente seria instituído a ele
,
porque se tratava de uma prestação de serviço com

mão de obra
.

Eu vou

volta
a falar
assim,
eu tive a oportunidade até de fazer foto de pessoas trabalhando
,
mas eu não fui lá para isso
,
eu fui lá p
a
ra me apurar crédito tributário. Eu não fui
pra
me investigar quem
tava
, quem

tava
,
que não
tava
, até porque eu estaria extrapolando a minha função, né? Então, tem que respeitar o direito do contribuinte, é como a gente
tá
fazendo nesse exato momento, direito
pra
defesa, né?

Ministério Público:

Na qualidade a época de servidor do fisco,
o
senhor sabe dizer se o Ricardo, em algum momento ele chegou a
procurar pelo município para quitar eventuais débitos tributários referentes a essas operações?

Alinor Cândido da Silva:

Não sei, excelência, não sei não. Eu não tenho esse conhecimento, não. Eu não tenho esse conhecimento
. Eu
tenho absoluta certeza
,
comigo nunca falou nada disso, não. Eu vou ser bem sincero, senhor, excelência, eu nem lembro da fisionomia do senhor, mas eu não sei
que é se
nhor educado, um senhor muito, um senhor bastante
instruído
, né? E ele me atendeu prontamente, fui importa
nte
mente atendido, como eu fui tratado com educação a ele, eu jamais
,
eu tenho que zelar, é como disse do senhor na inicial, eu fui contratado pelo município para cuidar do erário público, excelência, né? E eu o fiz, né? Mas nada de má conduta que venha macular

a imagem do senhor Ricardo, jamais, nada contra ele, nada pessoal, nada disso. Simplesmente foi determinado com uma ordem de fiscalização e fiz o levantamento
contábil
que ali era um meio determinado.

Ministério Público:

Perfeito, seu Alinor, eu agradeço a presença do senhor e de minha parte eu estou satisfeito.

(...).

Advogado:

Eu gostaria de perguntar para a testemunha se na época dos fatos ele fez alguma investigação
,
e
le
disse que fez uma investigação
in loco
e constatou pessoas. Se ele incluiu no relatório dele algum tipo de documento, foto que tinha algum funcionário da empresa ou representante trabalhando, operando naquelas máquinas.

Alinor Cândido da Silva:
Não, não. Eu simplesmente que eu fiz coleta de dados em algum órgão e acabei presenciando, sim, pessoas uniformizadas trabalhando, mas eu não o fiz porque
o que
eu achei que estaria invadindo a privacidade da
DocCenter
. Até porque a ordem de fiscalização minha não me dava o direito de fazer isso. Se ela me permitisse o direito de fazer isso, certamente ali estaria anexado
a
solta.

Advogado:

O senhor chegou de colocar no seu relatório conclusivo que que tinha pessoas trabalhando e quais eram as informações?
Alinor Cândido da Silva:

Não, não. Eu não me lembro mais, como é o nome do senhor?

Advogado:

Perdão
?
Augusto.

Alinor Cândido da Silva:

Doutor Augusto, eu não me lembro, isso já faz muito tempo, né? O termo de conclusão meu é muito grande,
e
extenso. Eu teria que dar uma olhada o termo de conclusão, mas eu não me lembro assim
pra
responder do senhor, me perdoe, mas eu não me lembro, já passava muito tempo. O termo que conclusão meu é muito extens
o. Ele
me exigia que
enumerasse
nota
s
,
que
determinasse notas, contrato, local, prestando serviço, valores
. E
ntão eu
nu
nca
jamais, eu atentei
pra
aquilo que a ordem de fiscalização me determinava.

Advogado:

Com relação aos documentos, eu vi que tem vários contratos juntados aqui de várias secretarias. O senhor diligenciou também outras secretarias do
E
stado, como aqui, por exemplo, Secretaria de Administração, tem
a Unemat
, tem vários órgãos aqui que tinham contrato. O senhor chegou também de diligenciar nesses outros órgãos para ver se as máquinas eram operadas por algum funcionário da empresa ou se eram os próprios funcionários públicos, o poder público que operava as máquinas.

Alinor Cândido da Silva:

Todos os contratos ali elencados, eles foram, eles foram
trazido
o meu conhecimento através da minha presença
in loco
ou requisitado pelo coordenador-geral na época
. Eu
não sei se era
muito e
não sei

era o José Salomão, uma coisa assim
. Eu

solicitava ele
e ele determinava o órgão. Os órgãos que eu tinha mais facilidade, eu ia pessoalmente. O Tribunal Regional Eleitoral foi pessoalmente, era na vida do CPA, meu caminho de casa, foi pessoalmente buscar.

Advogado:

Teve a
l
guma secretaria que o senhor foi e constatou que não tinha funcionário trabalhando
,
que
es
tava a máquina lá e que ela era operada pelo poder público por algum funcionário público
?

Alinor Cândido da Silva:

Alguma secretaria que não eu não eu geralmente
...

Advogado:

S
ó no Tribunal Regional Eleitoral que o senhor disse
,
n
é?

Alinor Cândido da Silva:

No tribunal fui
,
tribunal fui pessoalmente
.

Advogado:

A
empresa tinha contrato com o
E
stado o senhor diligenciou também
in loco
?

Alinor Cândido da Silva:

Isso como eu
tô
dizendo que o senhor Doutor
,
é alguns contratos desses eu fui
in loco
,
um dos que eu lembro foi o Tribunal Regional Eleitoral e que certamente eu presenciei funcionários
da

DocCenter
uniformizado trabalhando na máquina eu para
mim
não entrar na privacidade da empresa que não era eu não
tava
ali para fotografar ninguém
,
eu
tava
ali simplesmente em busca de contrato de documento eu não.

Advogado:

Mas esses contratos o senhor

pegava eles
com a empresa ou solicitava
pro
responsável
do tribunal
não tribunal ou
não.

Alinor Cândido da Silva:

Sim os contratos foram retirados diretamente dos órgãos
. N
o tribunal
,
foi na Secretaria de educação parece que Secretaria de obras
.

Advogado:

U
ma coisa assim vamos supor dar um exemplo do senhor Secretaria de obras
,
de educação.

O senhor chegou de ver em alguma Secretaria do Estado a máquina lá parada, sem ninguém trabalhando nela, ou algum funcionário público indo lá e usando a máquina?

Alinor Cândido da Silva:

Só fui buscar contrato na administração. Cheguei de ir nessas outras secretarias só na administração. Inclusive eu chegava, os contratos já estavam prontos. Nunca, não presenciei ninguém porque eu não tive acesso à máquina, eu não chegava de entrar
ou
assim.

Advogado:

O senhor nem sabia a máquina?
O
senhor nem chegou
a
máquina física.

Alinor Cândido da Silva:

Não
não
cheguei o único lugar que eu via a máquina física foi no Tribunal Eleitoral eu entrei e vi
.

Advogado:

E
ntão foi somente no tribunal
?

Alinor Cândido da
Silva:
Não, não... Nos outros órgãos eu não tive acesso física à máquina... Como estou dizendo ao senhor.

Advogado:

Nos outros órgãos o senhor não viu?

Alinor C
â
ndido da Silva:

Não entendi.

Advogado:

Nos outros órgãos o senhor não viu nenhum funcionário

operando a máquina?

Alinor C
â
ndido da Silva:

E
u não tive acesso físico a máquina como todos os órgãos o senhor não viu nenhum funcionário operando a máquina. Eu não tive acesso de máquina. Eu não vi
porque
eu não tive acesso às máquinas, não deixaram, então algumas outras secretarias, eles me atendiam na recepção, traziam os documentos
pra
mim na recepção. Então eu não adentrava na
S
ecretaria de
O
bra
s
, por exemplo, parece que é de obra, eu não chegava de entrar, o único lugar que eu entrei foi no tribunal. Tribunal lateral eu entrei, fui lá
pra
dentro, dos outros eu era atendido na recepção. Os documentos vinha
m
para mim na recepção, eu pegava embora, o que me interessava era o documento, não era fotografar ninguém, não era filmar ninguém, até porque eu estaria
extrapolando
a minha função. Minha função não era essa, doutor. Minha função era levantar crédito tributário
em
favor do
M
unicípio. Então, eu fui lá para isso, foi o que eu fiz. Então, diante dos contratos, notas fiscais, levantei, isso que eu fiz, não foi nada, não tem
.

(...).

Juiz:

S
enhor Alinor
, deixa eu ver se eu compreendi os lançamentos tributários que o senhor fez, o senhor fez, então, em regra, foi comparando o que estava na nota fiscal que foi fornecido pelo próprio réu Ricardo, de que, na verdade, o contrato seria apenas de fornecimento de máquina e o senhor quando foi ver o contrato com o poder público, o senhor chegou a ver se nesse contrato estava fornecimento de máquina e manutenção, seria isso ou não? Como que o senhor concluiu
,
que o serviço que ele prestou foi além do fornecimento de máquina e sim fornecimento de serviço? Como que o senhor chegou a essa conclusão?

Alinor C
â
ndido da Silva:

Foi
a
nalisando os contratos firmados pela empresa, os contratos, notas fiscais e os contratos, notas fiscais de serviço,
o contrato
municipal
nos
dá o respaldo de fazer isso.

Juiz:

Eu sei o senhor
,
então
,
quando olhou esses contratos com o poder público
,
o senhor visualizou que tinha prestação de serviço que prestação de serviço que era essa
?

Alinor C
â
ndido da Silva:

P
restação e na verdade ele dizia locação de equipamento
.

N
as notas fiscais o senhor vai como é que diz
,
vai atentar que ele não diz com mão de obra
ou
sem mão de obra. E uma dessas que eu vi com mão de obra, como vou novamente, vou dizer aqui, foi o Tribunal Regional Eleitoral.

Eu devia na época fazer, mas eu estaria extrapolando a minha função. Então, eu não podia fazer uma coisa dessa, eu não podia fazer uma filmagem,

Juiz:

Eu não estou questionando isso do senhor, eu estou questionando a conclusão que o senhor entendeu que teve prestação de serviço nesses contratos firmados. O senhor teve essa conclusão apenas pela análise da documentação que está no processo?

Alinor C
â
ndido da Silva:

Em outros, em outros que me forneceram, foi.

Juiz:

Fora essa questão do tribunal.

Alinor C
â
ndido da Silva:

Foi, foi, foi isso. Excelência, eu não estou prejulgando, não estou aqui para fazer sensacionalismo pelo contato aqui para colaborar. Se houve um fornecimento de mão de obra ali no TRE, é óbvio que em outros setores também houve esse acompanhamento, mas não foi

isso que me levou a tributar,
foi
os dizeres
da notas fiscais
e dos contratos que me foi fornecido.
(...). (Id.
321961374
).

O conteúdo dos autos revela que o depoimento atua, como reforço narrativo ao acervo documental já coeso e harmônico. Tal constatação é
corroborada pelos demais testemunhos colhidos em juízo,
como as
de
Waldisnei
da Cunha Amorim e Augusto Taques, os quais confirmaram a efetiva prestação de serviços atrelada aos contratos firmados, evidenciando a natureza híbrida das obrigações assumidas pela empresa
, vejamos:

Waldisnei
da Cunha Amorim
afirmou que “prestava consultoria na área de licitação; que os objetos dos contratos eram locação de impressoras, mas que compreendiam troca de equipamentos danificados e treinamentos; que não tinha como apenas locar a impressora, se tivesse problema, a empresa mandava técnico ou trocava o equipamento” (sentença – Id. 321961459).

Augusto Taques
, por sua vez, declarou que “era gerente administrativo da
DocCenter
; que, se a impressora apresentasse defeito, a empresa trocava ou realizava manutenção; que, diante de problemas no equipamento, o órgão contratante ligava para o help
desk
e, se não resolvesse, a empresa enviava um técnico ao local” (sentença – Id. 321961459).

No caso concreto, a condenação não se estrutura de forma exclusiva ou determinante no depoimento de Alinor. Pelo contrário, a materialidade e a autoria encontram amparo robusto em documentação idônea e tecnicamente válida, como contratos administrativos, notas fiscais, relatórios de fiscalização, constituições definitivas de crédito tributário e respectivas certidões de dívida ativa,
os quais ostentam autonomia probatória e são suficientes

para demonstrar o quadro fático reconhecido na origem.

Ademais, o Ministério Público salientou, com razão, que a conduta de Alinor investigada em outros processos não guarda pertinência com os fatos destes autos. A jurisprudência admite que, mesmo em tais circunstâncias, desde que os dados apresentados estejam auditados e corroborados por outras provas, o relato prestado pode ser considerado válido e eficaz.

Tais elementos corroboram, de forma objetiva, a caracterização da prestação de serviços, independentemente da credibilidade atribuída à testemunha questionada.

Portanto, n
ão
houve comprovação do efetivo
prejuízo
,
pois a defesa deixou de impugnar a testemunha no momento processual oportuno, operando-se a preclusão, sendo certo, ainda, que a materialidade do delito foi
demonstrada por prova documental, e não exclusivamente pelo depoimento do fiscal afastado do cargo.

Nessas condições, não há falar em nulidade da prova testemunhal, tampouco em vício capaz de macular a instrução ou a higidez da condenação.

2) Do contrato
n.
035/2009 firmado com a UNEMAT – Universidade do Estado de Mato Grosso.

A defesa do apelante sustenta que o contrato n. 035/2009, celebrado com a UNEMAT – Universidade do Estado de Mato Grosso, tinha como objeto exclusivo a locação de bens móveis (equipamentos de informática e impressão), não havendo prestação de serviços que pudesse atrair a incidência do ISSQN. Alega, assim, que eventual omissão de recolhimento do imposto teria natureza meramente administrativa, afastando a tipicidade penal.

Contudo, tal alegação não se sustenta diante do teor do próprio contrato, indica que
:

(...). “a contratação de Pessoa Jurídica para a
prestação de serviços de Impressão de documentos sigilosos
, com cessão de equipamentos e
Pessoal técnico qualificado, para atender a demanda da
Covest
na execução do Concurso unificado do Estado de Mato Grosso
, nas quantidades previstas na Proposta de Preços e Dispensa n" 004/2009 - UNEMAT, referente ao lote 01 conforme abaixo
:

Lote 01 – Prestação de serviços de impressão de documentos sigilosos, com cess
ã
o de equipamentos e Pessoal técnico qualificado:

(...).

(Id.
321960862
– p.
517-524).

No que diz respeito à cláusula contratual, o ajuste firmado com a UNEMAT tinha por finalidade a impressão de documentos sigilosos voltados à realização do Concurso Unificado do Estado de Mato Grosso. O conteúdo da avença
não se restringia à entrega ou mera disponibilização de máquinas
para prestação de serviços de impressão de documentos sigilosos
,
pois exigia, pela própria natureza do objeto, a alocação de pessoal técnico especializado pela contratada.

A jurisprudência nacional e os órgãos de fiscalização têm reconhecido que quando a disponibilização de equipamentos vem acompanhada do dever de prestar suporte técnico necessário ao seu funcionamento, não se trata de locação pura, mas de operação mista, sujeita à incidência do ISS. Nessa perspectiva, assentou-se que a obrigação preponderante é de fazer, e não de dar, afastando-se a aplicação da Súmula Vinculante 31 do STF. Além disso, como a execução do ajuste exigia atuação humana especializada, inclusive no manejo de material sigiloso, reputou-se caracterizado o fato gerador do ISSQN, conforme a Lei Complementar 116/2003.

No caso
dos autos
,
a materialidade do delito está demonstrada n
as notas fiscais
n. 885 e 1017, série 3

do Contrato 035/2009
,
foram emitidas como “locação de bens móveis”
,
ocultando a real natureza do ajuste e afastando indevidamente a incidência de ISSQN, o que indica intenção de fraudar a fiscalização, subsumindo-se ao artigo 1º, inciso II, da Lei 8.137/1990. A materialidade, quanto a esse contrato, foi comprovada pela Notificação Fiscal 019935/2011
(Id.
321960857
– p. 38-42)
e pela Certidão de Dívida Ativa
n.
944991
(Id.
321960857
– p. 36)
, com tributo suprimido de R$ 71.869,90.

Também se reputou demonstrado o dolo, pois a utilização do termo “locação” nas notas fiscais relativas ao ajuste foi classificada como expediente destinado a ocultar a verdadeira natureza da operação. Segundo a acusação, o administrador tinha ciência de que se tratava de atividade tributável, e a rotulação deliberada buscou induzir a fiscalização municipal a erro.

Portanto, a
tese defensiva de que as máquinas teriam sido operadas exclusivamente por servidores da universidade, em razão do sigilo das provas, foi considerada incompatível com o conjunto probatório. O próprio contrato previa, de forma expressa, a prestação de mão de obra pela empresa, e não houve demonstração concreta capaz de afastar essa obrigação prevista no instrumento.

Importante registrar que a sentença de primeiro grau
reconheceu que o contrato com a UNEMAT configurou efetiva prestação de serviço,
e não mera cessão de bens, afastando atipicidade e inexistindo dúvida razoável em favor do réu.

Assim, rejeita-se a tese defensiva de regularidade tributária do Contrato 035/2009, reafirmando-se a supressão de tributo mediante fraude documental, com responsabilização penal do apelante.

3) Do contrato
n.
076/2008 – Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

A defesa alega que o contrato n. 076/2008
/ FUNAJURIS
, firmado entre a empresa RWM Serviços de Cópias e Impressões Ltda. (
DocCenter
), da qual o apelante é
sócio-administrador
, e o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consistia tão somente na locação de equipamentos de impressão, sem a prestação de serviços, o que afastaria a incidência do ISSQN. Sustenta, assim, a inexistência de conduta dolosa e a consequente atipicidade penal.

Todavia, essa argumentação não encontra respaldo nos autos.

Conforme se extrai do próprio instrumento contratual
n.
076/2008
/ FUNAJURIS (Id.
321960863
- p. 752-765),
o referido ajuste previu, de maneira expressa, a “prestação de serviços de locação de equipamento para impressão, cópias, fax, scanner, com fornecimento de manutenção preventiva, corretiva, insumos, peças de reposição e mão de obra”
:

Essa redação evidencia que não se trata de simples cessão de bem móvel, mas sim de contrato que incorpora, de forma contínua e remunerada, obrigações típicas de prestação de serviços, especialmente pela disponibilização de mão de obra e suporte técnico especializado.

Nessa perspectiva, a atividade de manutenção, suporte e acompanhamento técnico deixa de figurar como providência meramente instrumental à locação, passando a integrar um núcleo obrigacional autônomo, com utilidade própria para a execução contratual.

A presença de pessoal qualificado para operar e garantir o funcionamento dos equipamentos revela obrigação de fazer, o que atrai a incidência do ISSQN e afasta a aplicação da Súmula Vinculante n. 31 do STF, pois o elemento preponderante do ajuste não é a simples entrega do bem, mas a atividade técnica incorporada à avença.

A robustez do conjunto probatório se intensifica com a documentação administrativa constante dos autos, na qual o fiscal do contrato no âmbito do TJMT consignou a separação dos valores correspondentes à locação e à
prestação de serviços (
processo principal

-
I
d.
58289444
–
p. 154-167
). Essa segregação contábil, sob a ótica administrativa, revela que a fração destinada aos serviços possuía autonomia econômica, reforçando a exigibilidade do tributo sobre essa parcela do faturamento.

Quanto
à alegação de recolhimento regular do imposto, igualmente não merece acolhida. O procedimento administrativo n. 019938/2011 concluiu pela ausência de pagamento do ISSQN referente a esse contrato, resultando na emissão da Certidão de Dívida Ativa no valor original de R$ 21.988,26
, bem como o extrato da dívida n. 18417792, auto 19938 (Id.
321960861
– p. 464).
Não houve nos autos qualquer prova documental idônea capaz de infirmar a conclusão da fiscalização municipal ou de comprovar o adimplemento do débito, o que mantém íntegro o quadro de materialidade reconhecido na origem.

Ademais, n
ão há falar em erro escusável ou dúvida jurídica capaz de afastar a culpabilidade. O contrato
n. 076/2008
é claro ao prever a prestação de serviços, com mão de obra técnica e valores segregados, e, ainda assim, os documentos fiscais omitiram tais informações, evidenciando fraude à fiscalização tributária.
Além disso,
as teses defensivas foram rejeitadas nas instâncias administrativas, inclusive pelo Conselho de Recursos Fiscais, o que demonstra a ciência inequívoca do apelante quanto à exigibilidade do tributo.

Diante desse quadro, o pleito defensivo não comporta acolhimento.

4)
Do contrato n
.
013/2009 – SAD.

A defesa sustenta que, no Contrato
n.
013/2009 (SAD), a previsão de mão de obra decorreu de erro material na redação, pois os equipamentos eram operados por servidores da Secretaria. Afirma que a empresa apenas enviava técnico em caso de pane, para reparo no local ou substituição do equipamento, o que, segundo a tese, não caracterizaria prestação de serviço sujeita a ISSQN, conforme entendimento jurisprudencial.

O objeto do
Contrato n. 013/2009/SAD (Id. 321960862 – p. 543-
552
)
t
em por objeto a contratação de empresa especializada para operar
equipamentos gráficos e reprográficos, com fornecimento de mão de obra especializada
, vejamos
:

(...).

O núcleo deste contrato afasta por completo a aplicação da Súmula Vinculante n
.
31 do STF, pois não se tratava de mera cessão de máquinas, mas sim de contrato que previa expressamente a prestação de “serviço especializado em operação de equipamento gráfico e reprográfico”.

Nos termos
d
o item 3.1.13.5
(Id. 321960862 – p. 543-
552
)

do instrumento contratual exigia, de forma clara e específica, que a empresa
fornecesse,
de forma clara e específica, que a empresa fornecesse, no mínimo, 21 funcionários treinados pertencentes ao quadro efetivo de funcionários da empresa para supervision
ar, operar os equipamentos e executar serviços de acabamento
. A equipe prevista incluía oito operadores de impressora
off-set
, dois operadores de impressora laser, sete profissionais de acabamento, um supervisor de produção e três técnicos especializados.

A obrigação, portanto, é de fazer, e não de dar. O fornecimento de tamanha estrutura de pessoal técnico caracteriza prestação de serviço nos termos da Lei Complementar n
.
116/2003, constituindo, portanto, fato gerador do ISSQN. A natureza mista da operação, em que a atividade técnica é elemento autônomo e preponderante em relação à disponibilização dos equipamentos, torna a incidência do tributo imperativa.

A tese de erro material também se mostra insubsistente. A previsão contratual de fornecimento de mão de obra é específica, com indicação das funções e do quantitativo de pessoal, e não houve qualquer prova apta a demonstrar que a execução contratual divergiu do previsto. Não bastasse isso, eventual erro de proibição também não se sustenta, já que a obrigação contratual era clara, afastando qualquer dúvida razoável sobre a incidência do imposto.

No tocante à materialidade, esta restou demonstrada por meio do Auto de Infração n
.
019932/2011
(Id.
321960858
– p. 160)
, que culminou na constituição de Certidão de Dívida Ativa
(Id.
321960858
– p. 190)
no valor original de R$ 53.391,44 (cinquenta e três mil, trezentos e noventa e um reais e quarenta e quatro centavos), atualizada, à época da denúncia, para R$ 169.545,15 (cento e sessenta e nove mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e quinze centavos). Ficou evidenciado que o apelante, na condição de administrador da empresa, emitiu sucessivas notas fiscais com a descrição exclusiva de “locação de equipamentos”, omitindo de forma
consciente a efetiva prestação de serviços, com o intuito de afastar a incidência do ISS.

Dessa forma, a manutenção da condenação e o desprovimento do apelo quanto a este contrato justificam-se pela clareza da fraude documental empregada para ocultar operação tributável de grande vulto.

A
propósito, entendimento
do TJMG:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA PRATICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA - ART. 1º, I, II E V, DA LEI Nº. 8.137/1990 C/C
ART .
71 DO CÓDIGO PENAL - MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTES - DOLO ESPECÍFICO - PRESCINDIBILIDADE. - Havendo provas nos autos da materialidade, autoria e dolo dos acusados, deve ser mantida a condenação, sendo inviável o pretendido pleito absolutório - Os crimes previstos no art. 1º da Lei nº 8.137/1990 prescindem de dolo específico para sua configuração, bastando a presença do dolo genérico, consubstanciado em deixar, voluntariamente, de recolher os valores devidos ao fisco.

(TJ-MG - Apelação Criminal: 50302969320238130027, Relator.: Des.(a) José Luiz de Moura Faleiros, Data de Julgamento: 09/12/2025, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/12/2025)
.

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA - ARTIGO 1º, II, DA LEI 8.137/90 - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - AUSÊNCIA DE DOLO - INOCORRÊNCIA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - CABIMENTO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E CORRELAÇÃO COM A PENA CORPORAL - INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA NA PENA DE MULTA - NECESSIDADE. (...) - Conforme jurisprudência deste
Eg
. Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, o crime tributário descrito no art. 1º da Lei nº 8137/90

"prescinde da configuração do dolo específico, bastando apenas o genérico, consistente na vontade livre e consciente de suprimir o recolhimento de tributo mediante o cometimento de uma das ações elencadas nos incisos". (...)" (TJMG - Apelação Criminal 1.0394.16.004321-9/001, Relator (a): Des.(a) Bruno Terra Dias, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/05/2023, publicação da súmula em 12/05/2023)
.

Portanto, a
repetição do mesmo expediente em vários contratos com entes públicos evidencia o dolo exigido pelo artigo 1º, inciso II, da Lei
n.
8.137/1990, afastando a hipótese de erro. A rejeição das teses defensivas no Conselho de Recursos Fiscais de Cuiabá reforça a ciência do apelante quanto à exigibilidade do tributo e à ilicitude da conduta. Além disso, as condutas nos contratos
n.
035/2009 (UNEMAT),
n.
076/2008 (TJMT) e
n.
013/2009 (SAD) guardam identidade
de tempo, lugar e modo de execução, indicando unidade de propósito para suprimir tributos mediante omissão dolosa da prestação de serviços.

4)

Almejada absolvição por atipi
c
idade d
e
c
o
nduta
por ausência de dolo e insuficiência probatória aplicação do princípio
in dubio pro reo
:

A defesa, em suas razões recursais, sustenta a absolvição do apelante, com fundamento no

art
.
386
,
incisos III e IV
,
do CPP, sob os seguintes argumentos:
(a) a
conduta atribuída ao réu seria atípica, na medida em que os contratos celebrados por sua empresa, RWM Serviços de Cópias e Impressões Ltda., referem-se à locação de bens móveis, atividade não sujeita à incidência do ISS, conforme entendimento da Súmula Vinculante n. 31 do STF;
(b)
inexistência de dolo específico de fraudar o fisco;
(c)
ausência de prova suficiente da materialidade delitiva e da responsabilidade penal do apelante, o que atrairia a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Razão não lhe assiste.

A denúncia imputou ao apelante a prática do crime previsto no art. 1º, inciso II, da Lei n. 8.137/90, consistente na fraude à fiscalização tributária mediante a inserção de elementos inexatos em documentos fiscais, com o fim de suprimir tributo. Conforme se extrai dos autos, a empresa RWM Serviços de Cópias e Impressões Ltda., da qual o apelante é
sócio administrador
, firmou diversos contratos com entes públicos que previam, além da locação de equipamentos, a prestação de serviços técnicos especializados, como manutenção, assistência técnica, fornecimento de insumos e disponibilização de mão de obra qualificada.

Registre-se que
as notas fiscais emitidas eram, de forma reiterada, preenchidas exclusivamente com a descrição de “locação de bens móveis”, omitindo deliberadamente a natureza mista das operações e, com isso, afastando indevidamente a incidência do ISSQN. Tal conduta não se mostra episódica, mas sim sistemática, revelando a vontade consciente de fraudar a fiscalização tributária, pouco importando eventual alegação de controvérsia interpretativa sobre o fato gerador do imposto.

A análise do conjunto probatório
evidência
que, embora alguns contratos tenham sido corretamente excluídos da condenação por dúvida quanto à
natureza jurídica da operação, em outros restou claramente demonstrada a existência de prestação de serviços autônomos, o que afasta qualquer alegação de erro material, equívoco contábil ou simples divergência interpretativa. O próprio juízo de origem, ao absolver o réu em relação a determinados contratos, demonstrou
cautela
e rigor técnico, reforçando a correção da condenação nos casos em que a fraude se mostrou inequívoca.

No que
pertine
à alegada atipicidade da conduta e ausência de dolo, consigno que restou suficientemente comprovado pelo padrão reiterado da conduta, pelo expediente fraudulento adotado de forma contínua e pela expressiva quantia suprimida, apurada em
R$ 749.743,87, conforme descrito na denúncia. Soma-se a isso o fato de que as teses defensivas foram rechaçadas em sede administrativa pelo Conselho de Recursos Fiscais do Município de Cuiabá, o que evidencia a ciência do apelante quanto à exigibilidade do tributo e a persistência na omissão dolosa.

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se demonstradas por documentos fiscais, certidões de dívida ativa, relatórios de fiscalização e depoimentos colhidos na instrução criminal
pelas testemunhas e fiscal
, formando conjunto probatório firme e coerente, suficiente à manutenção do decreto condenatório.

Ocorre que
ao ocultar elementos essenciais à formação da base de cálculo, o apelante obstou a regular arrecadação, ensejando a configuração do dolo específico exigido pelo tipo penal.

Ademais, importante frisar que a jurisprudência reconhece que a omissão deliberada de informações à administração tributária configura fraude fiscal, subsumindo-se ao art. 1º, II, da Lei n. 8.137/90. A pluralidade de atos, a continuidade das condutas e a magnitude do prejuízo causado ao erário são indicativos inafastáveis da intencionalidade do agente.

A propósito:

(...) A supressão ou redução de tributos mediante fraude, simulação, omissão, ou outro meio ilícito, é fato hábil a implicar conduta típica (...)
.
(TRF-4 - ACR: 21402420074047110 RS 0002140-24.2007.4.04.7110,
Rel.
LUIZ CARLOS CANALLI
,
Sétima Turma
, j. em
21/08/2018)
.

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, II, NA FORMA DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL
. ABSOLVIÇÃO. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. 1.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
SÚMULA VINCULANTE N. 24 DO STF. DOCUMENTAÇÃO FISCAL APTA A EMBASAR A CONDENAÇÃO
. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. AUTORIA INCONTESTE. PAGAMENTOS EXTRACAIXA COMPROVADOS.
FRAUDE, MEDIANTE OMISSÃO, COM RESULTADO NA SUPRESSÃO DO TRIBUTO ESTADUAL - ICMS
. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
DOLO EVIDENCIADO PELO NÚMERO DE INFRAÇÕES. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE
. 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. 1. Evidencia-se da análise do conjunto probatório que o apelado, na condição de administrador da sociedade empresária auditada, efetuou pagamentos (desembolsos), sem a correspondente contabilização, com repercussão na apuração do imposto devido, devendo, portanto, ser afastada a absolvição. -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que a documentação proveniente de procedimento fiscal seja utilizada para embasar a condenação, porquanto durante a instrução penal ocorre o contraditório diferido, como ocorreu na espécie
, não constituindo, na hipótese, o único meio de prova. -
Para a configuração do crime de sonegação fiscal, a jurisprudência dispensa a comprovação do dolo específico, sendo suficiente o dolo genérico, no caso, perfeitamente destacado pelo número de infrações apuradas
como forma de gestão da empresa auditada. 2. Provimento do recurso ministerial para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão punitiva estatal. VISTOS, relatados e discutidos os autos acima identificados. ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em dar provimento ao apelo, para julgar procedente a pretensão punitiva estatal e condenar o réu, Valdenor de Abreu Cavalcanti, pelas condutas descritas no art. 1º, II, da lei n. 8.137/1990, na forma do art. 71, caput, do Código Penal, a uma pena de 03 (três) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e 17 (dezessete) dias-multa, equivalente ao valor de 1/30 do salário-mínimo adotado à época do fato, sendo substituída a pena privativa de liberdade, com fulcro no art. 44, § 2º, do Código Penal, nos termos do voto do relator, integrando a decisão a certidão de julgamento constante dos autos.

(
TJPB -
APELAÇÃO CRIMINAL 0833192-25.2022.8.15.0001,
Gab
.
03
–

Rel.
Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos, Câmara Criminal, j
.
em 17/12/2023)
(grifos meus).

APELAÇÃO.
CRIME
CONTRA ORDEM
TRIBUTÁRIA. ART. 1º, II, DA LEI Nº 8.137/90. REDUZIR TRIBUTO, FRAUDANDO FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,
AO OMITIR OPERAÇÕES DE SAÍDA SUJEITAS À INCIDÊNCIA DE ICMS, EM DOCUMENTO OU LIVRO EXIGIDO PELA LEI FISCAL. DOLO GENÉRICO COMPROVADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. A OMISSÃO DOLOSA É EVIDENTE, HAVENDO CLARA INTENÇÃO DA RÉ,
NA CONDIÇÃO DE EMPRESÁRIA INDIVIDUAL,

DE REDUZIR O PAGAMENTO DO TRIBUTO DE ICMS DEVIDO DURANTE OS ANOS DE 2012 A 2015, FRAUDANDO A FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, AO OMITIR AS OPERAÇÕES DE SAÍDA DE MERCADORIAS SUJEITAS À INCIDÊNCIA DO IMPOSTO ESTADUAL
. QUANTO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO, DESTACA-SE QUE A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ ESTÁ SEDIMENTADA NO SENTIDO DE QUE NÃO SE EXIGE COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO PARA
CARACTERIZAÇÃO DO DELITO DE SONEGAÇÃO FISCAL, BASTANDO A PRESENÇA DO ELEMENTO ANÍMICO GENÉRICO
. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. A ACUSADA NÃO COMPROVOU SUFICIENTEMENTE A SUA CONDIÇÃO ECONÔMICA. O SIMPLES FATO DE A RÉ POSSUIR DÍVIDAS NÃO É ARGUMENTO VÁLIDO PARA QUE SEJA AFASTADA/REDUZIDA A PENA PECUNIÁRIA.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

NÃO COMPROVADA A PRECARIEDADE FINANCEIRA A PONTO DE COMPROMETER O SUSTENTO SE OBRIGADA A ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS, TENDO A RÉ SIDO ASSISTIDA POR DEFENSOR CONSTITUÍDO, NÃO É O CASO CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA AJG.

(TJRS - Apelação Criminal: 5007269-70.2019.8.21.0004
,
Rel
.
Jayme Weingartner Neto, Quarta Câmara Criminal,
j. em
30/11/2023, Data de Publicação: 07/12/2023)
(grifos meus).

Em outras palavras, não se exige a intenção específica de fraudar o Fisco, bastando a omissão voluntária, o que se verificou de forma clara. Não houve nenhum equívoco no pagamento ou uma simples inadimplência, mas sim a omissão dolosa, que visava à supressão de tributos, caracterizando o crime de sonegação fiscal.

Sobre a matéria, trago à baila julgado do STJ:

(...). em crimes de sonegação fiscal e de apropriação indébita de contribuição previdenciária, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a orientação no sentido de que sua comprovação prescinde de dolo específico, sendo suficiente, para a sua caracterização, tão somente, a presença do dolo genérico. (
AgRg
no REsp n. 1.988.835/SC, Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,
DJe
15/12/2023). (...). (REsp n. 1.964.588/PB, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/4/2024,
DJe
de 11/4/2024)

A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL
-

CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA - ARTIGO 1º, INCISO II, C/C ARTIGO 11 DA LEI Nº 8.137/90

-
SENTENÇA CONDENATÓRIA
-
IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS
-
ALEGAÇÃO DE “ERRO GROSSEIRO” INCAPAZ DE LUDIBRIAR A FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
-

ATIPICIDADE DA CONDUTA - INVIABILIDADE - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E/OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 2º, INCISO II, DA LEI Nº 8.137/90 - IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DOS IMPOSTOS

-

MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - DOLO EVIDENCIADO - ADEQUAÇÃO TÍPICA - CONDENAÇÃO MANTIDA

-
AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO
-
POSSIBILIDADE
-
PEDIDO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO SOMENTE EM ALEGAÇÕES FINAIS
-
AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
ESPECÍFICA
-
VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não se reveste de “erro grosseiro”, como excludente supralegal da tipicidade, a conduta de omissão de operação de entrada e de venda de mercadorias como prática de sonegação fiscal.
In
casu
, a absolvição lastreada por ausência de dolo não é sustentável, vez que para a configuração do delito do artigo 1º, inciso II, da Lei nº 8.137/90 exige-se tão somente o dolo genérico, sendo dispensável um especial fim de agir. Basta, assim, a existência de uma omissão no recolhimento do tributo no prazo assinalado em lei ou omissão na prestação de informação devida à autoridade fazendária
. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração exige, além de pedido expresso na inicial acusatória, a indicação de valor e instrução probatória específica, de modo a possibilitar ao réu o direito de defesa com a comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado ou a indicação de quantum diverso. Precedentes STJ.

(TJMT - APL: 0018089
-
97
.
2014
.
8
.
11
.
0002 MT, Rel
.
PAULO DA CUNHA,
j.

em
26/11/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/12/2019)
(grifos meus).

As provas carreadas
n
os autos, especialmente os depoimentos
das testemunhas e
do fisca
l
e os autos de infração, são suficientes para comprovar a materialidade e autoria do crime.
O
apelante deixou de declarar corretamente a receita obtida com os serviços prestados e, com isso, reduziu artificialmente a base de cálculo do ISSQN, omitindo-se de sua obrigação legal de recolher o imposto devido.

Dessa forma, não se verifica a presença de dúvida razoável apta a justificar a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, inexistindo atipicidade da conduta, ausência de dolo ou insuficiência de provas.

5)
Do a
lmejado redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Por fim, a defesa pugna pelo redimensionamento da pena-base, sob o argumento de que o juízo de origem não teria apresentado fundamentação idônea para fixar a reprimenda acima do mínimo legal, ressaltando, ainda, a primariedade
e bons antecedentes
do apelante
.

Em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, a pretensão não merece acolhimento.

Ao dosar a pena, o Juízo de
origem
assim o fez:

(...). O delito apresentou
culpabilidade
normal à espécie; o réu não possui
maus antecedentes
criminais
, à vista da certidão juntada aos
autos; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
da agente; o motivo do crime restringiu-se aos limites próprios do tipo; as
circunstâncias
estão relatadas nos autos, nada tendo a valorar negativamente; poucos elementos foram coletados a respeito da
personalidade da agente
, razão pela qual deixo de valorá-la; as
consequências
do crime foram graves, vez que o réu deixou de recolher aos cofres do Município de Cuiabá o montante original de R$ 147.249,60 (cento e quarenta e sete mil, duzentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos), valor que, devidamente atualizado, representa quantia significativa. Não se trata de mero descumprimento formal da obrigação tributária, mas de conduta que comprometeu a arrecadação de recursos públicos essenciais à concretização de políticas públicas. A fraude, assim, não atingiu apenas a Administração Tributária em seu aspecto formal, mas repercutiu negativamente sobre a coletividade local, que se viu privada de recursos relevantes para a consecução do interesse público; a
vítima
não contribuiu para a prática delitiva.

Dessa forma, verificando-se a existência de uma circunstância judicial desfavorável ao réu passível de valoração (consequências),
fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Acerca da possibilidade de valoração de cada circunstância judicial em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, colaciono o seguinte julgado do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO PROPORCIONAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No delito de tráfico de drogas, não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para exasperar a pena-base e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do art. 42, da Lei n. 11.343/2006.

Por outro lado, quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas.

2. No caso dos autos, a natureza e quantidade de drogas apreendidas na posse do paciente e dos corréus - 2.644,22g de crack, 2.322,18g de cocaína e 20.758,27g de maconha - bem como os maus antecedentes do acusado (uma condenação), são fundamentos idôneos para a exasperação da pena-base na fração de 3/5, sobretudo considerando que o art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas
máximas e mínimas cominadas ao delito, de modo que não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto.

3. Tampouco há ilegalidade na elevação da pena em 1/4 - na segunda fase da dosimetria - quando motivada na
multirreincidência
do réu, que registra três condenações definitivas. 4. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no HC n. 968.768/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.)

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes, tampouco causas de diminuição ou aumento de pena, pelo que a mantenho
em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade,
fixo as penas de multa em 11 (onze) dias-multa, correspondentes a 1/30 do salário-mínimo vigente à data dos fatos
.

Da continuidade delitiva – art. 71,
caput
, do Código Penal:

Conforme já salientado, vislumbro aplicável aos crimes praticados pelo réu a regra prevista no artigo 71 do Código Penal, porquanto os crimes foram da mesma espécie, e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças, deve o subsequente ser havido como continuação do primeiro.

Em sendo aplicável ao caso a regra prevista no art. 71 do Código Penal, à vista da existência concreta da prática de sete crimes, os quais tiveram suas penas individualmente dosadas em patamares idênticos, aplico uma delas aumentada em 2/3 (dois terços), ficando
o réu RICARDO DE SOUZA PAULA condenado à pena de 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, correspondentes a 1/30 do salário-mínimo vigente à data dos fatos.

O regime de cumprimento da pena será o
aberto
, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal, visto que a pena é inferior a 04 (quatro) anos.

Estando preenchidos os pressupostos legais,
substituo
a pena do condenado
por duas restritivas de direito
, a serem especificadas em audiência admonitória, com base no art. 44 do Código Penal.
(...). (Id.
321961459
).

A dosimetria aplicada no caso em tela não comporta qualquer reparo.

Consigno que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetiva do agente.

Sobre a temática, este Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que:

Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de
discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (TJMT,
Enunciado
39).

Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de critério legal objetivo autoriza a adoção de qualquer dos parâmetros, desde que respeitados os direitos fundamentais do réu:
a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 da pena mínima estipulada e outro de 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no tipo penal, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas
(
AgRg
no HC 902.925/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,julgado em 17/12/2024).

Registre-se, ainda, que o STJ é assente no sentido de que
não há direito subjetivo do réu a critério rígido ou puramente matemático para exasperação da pena-base, devendo o magistrado, após análise percuciente dos elementos do delito e em decisão motivada, determinar a sanção necessária e suficiente para a repressão e prevenção do delito
. Precedentes. (
AgRg
no HC n. 909.103/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 17/06/2024,
DJe
de 20/06/2024).

No presente caso, o delito tipificado no art. 1º, inciso II, da Lei n. 8.137/1990 prevê pena de reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, além da aplicação de multa.

Verifico que ao recrudescer a pena-base acima do mínimo legal, o juízo de origem se valeu na 1ª FASE de 1 (uma) vetorial negativa (
consequências
do crime), de forma que, devidamente fundamentada e na esfera de sua discricionariedade
,
fixou a pena-base em 2 (dois) anos e
4
(
quatro
) meses, ou seja, elevando-a em
4
(
quatro
) meses acima do mínimo, o que, diante da fundamentação contida na sentença, não se revela desproporcional ou desarrazoada a ponto de ensejar revisão pelo Tribunal.

No caso concreto, ao aplicar a pena,
o
magistrad
o
de origem utilizou a fração de 1/6 (um sexto)da

pena mínima

com fundamentação idônea, consubstanciada nas
consequências
do crime, notadamente a reiteração da conduta

sonegação fiscal do apelante, o que resultou em prejuízo erário Municipal no valor de R$ 147.249,60 (cento e quarenta e sete mil, duzentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos), portanto, justificado a valoração negativa das consequências do delito.

Assim, a pena-base foi majorada com fundamentação idônea
,
adotada na sentença, a fração de 1/6(um sexto)da pena mínima legal, para o aumento da pena-base em razão da vetorial negativa
das consequências do crime
,
fixada em
2 (dois) anos e
4
(
quatro
) meses
de reclusão.

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO

ao recurso de
Ricardo de Souza Paula
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026